Tribunal: TJES
Processo: 5004056-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMARA DOS SANTOS PAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33,
E 35,

DA
LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DA RESIDÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, a paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito, de modo que a manutenção da segregação cautelar persiste para a garantia da ordem pública.
3.
Nas hipóteses de mulher que é mãe de criança menor de 12 anos, os Tribunais Superiores tem entendido como situação excepcional apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando verificado que o tráfico de entorpecentes está sendo praticado na própria residência da genitora, o que denota a exposição da criança sob sua guarda a situação de vulnerabilidade dentro de seu próprio lar, sendo essa, justamente, a hipótese do caso vertente.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004056-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMARA DOS SANTOS PAZ

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Samara
dos Santos Paz
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que a paciente se encontra
presa preventivamente
por motivo de suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33
e 35,

d
a Lei
nº
11.343/2004, apuradas nos
A
utos nº 0000045-87.2024.8.08.0026.

Nesse contexto, sustentam os impetrantes
que não se encontram presentes os
requisitos legais
autorizadores da
manutenção da custódia preventiva,
estabelecidos
nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro, a defesa pontua
que a paciente é mãe de
uma criança menor de 12 (doze) anos de idad
e
,
de forma que
pretende
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318,
inciso V,
do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código de Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código de Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do
Código de Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
,
dispo
sta no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
s

artigo
s

33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a denunciada
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que a manutenção da prisão d
a
paciente é imprescindível para
resguardar a ordem pública.
Explico.

Em cumprimento de mandados de busca e apreensão, policiais militares se dirigiram até a casa de paciente e de seu esposo, local onde foi encontrado 01 (um) tablete e 10 (dez) porções individualizadas de maconha, 31 (trinta e uma) pedras de crack, 03 (três) balanças de precisão, dois rádios comunicadores, uma máquina de cartão de crédito, R$ 5.151,00 (cinco mil, cento e cinquenta e um reais), e 03 (três) cadernetas com anotações d
e
movimentação do tráfico.

Não fosse o bastante,
os policiais militares responsáveis pela ocorrência afirmaram que é de conhecimento da equipe o envolvimento da ora paciente e de seu esposo
no tráfico de drogas.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Forçoso ressaltar, também, que a paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Outrossim, ao contrário do sustentado pela defesa, a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente foi proferida de forma fundamentada. Vejamos o seguinte trecho:

Após análise dos autos, verifico que, por ora, é relevante o indício de autoria quanto aos crimes imputados à indiciada, notadamente diante das informações prestadas pelos Policiais Militares no tocante às apreensões de drogas, dinheiro e de balanças de precisão, bem como o fato de que já tinham conhecimento que a indiciada e o marido, Thiago, participavam do tráfico de drogas que naquela localidade era liderado pelo nacional Douglas, cunhado da indiciada.

Assim, as drogas, a alta quantia em dinheiro e as balanças de precisão apreendidas associadas à dinâmica dos fatos (cumprimento de mandado de busca e apreensão), neste primeiro momento, são suficientes a embasar o decreto de prisão preventiva eis que demonstram a periculosidade da indiciada e a gravidade da conduta praticada

Sendo assim, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Samara dos Santos Paz foi decretada e mantida de forma devidamente fundamentada,
não havendo que se falar em revogação
da custódia cautelar
por ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores
.

Noutro giro, no que concerne ao
pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da
defesa
sustentar
que a
paciente
é
mãe de
uma filha menor de 12 (doze) anos de idade
, passo a tecer as seguintes considerações.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que o magistrado poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Nesse ponto, a
o interpretar o
alcan
c
e
do
referido dispositivo,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP, de relatoria d
o
Ministro
Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo par
a
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
–
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
–
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha
fixado

como
regra

a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no
s
caso
s
das mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas
as
exceções que desautorizam a
referida substituição.

As exceções são as seguin
tes:
i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso I, do CPP);
ii)
contra seus descendentes (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso II, do CPP);
iii)

ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,

data máxima vênia, se
verifica n
o presente caso
.

Nesse sentido, é pertinente esclarecer que, q
uanto às situações excepcio
nais
,
o

Superior Tribunal de Justiça
as têm justificado
sobretudo quando
demonstrada a e
xposição da criança
a práticas criminosas ou

a
um contexto de

risco e insegurança
.

Especificamente
quanto
aos casos em que a paciente tenha praticado
o crime de tráfico de drogas, os Tribunais Superiores tem
entendido
como situação excepcional apta a
impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
quando verificado que
o tráfico de entorpecentes está sendo praticado na
própria
residência da
genitora, o que denota
a exposição da criança sob sua guarda a situação de vulnerabilidade
dentro de seu próprio lar
,
sendo essa, justamente, a hipótese do caso vertente.

Nesse sentido, entendo pertinente colacionar os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal
e Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...].
3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora,
é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças.
4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio. (
STF
–
HC 184282 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154

DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
5. No caso, além de a Agravante possuir "duas condenações (não transitadas em julgados) pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, além de responder a processos por lesões corporais e, também, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores",
"a paciente está acusada da prática de tráfico de drogas em sua própria residência, a qual já era de conhecimento dos policiais como sendo local destinado à venda de drogas"
,
o que demonstra que seu filho vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas pela Agravante, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
6
. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-HC 698.444; Proc. 2021/0320021-4; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Assim,
em que pese
a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
há que se ter em mente que a
aplicação da referida regra
não

deve
se presta
r

à
proteção insuficiente à infância
e à pessoa com deficiência
,

sob pena de vulneração ao que
estabelece o art. 227 da Constituição da República,
e a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008
), aprovada na forma do art. 5º, § 3º, também da Constituição da República.

Assentadas as premissas acima,
vislumbro,
no presente caso,
a existência de situação excepcional
que obsta a
substituição da prisão preventiva pela domicilia
r,
uma vez que,
conforme já fundamentado anteriormente, a ora paciente
está sendo investigada

por i
ntegra
r

associação
criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas,
sendo apreendida dentro da própria residência, drogas, balanças de precisão e cadernetas de anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes
.

Portanto,
não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe
sua filha
a risco
e a contexto de práticas delitivas,
de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
HC nº 143.641/
SP
, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no referido julgado paradigma.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 19 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)